Tribunal: TJDFT
Processo: 0732508-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PRÁTICA DELITIVA QUE ATINGE ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. AFASTAMENTO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas atingindo adolescente, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, da apreensão e perícia da substância entorpecente encontrada com o réu e com o menor, das filmagens e imagens da ação do réu, além das circunstâncias que permearam a abordagem do acusado.
1.1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, mormente, quando corroborados pelo auto de apresentação e apreensão, por laudos periciais e por filmagens e imagens do dia do evento criminoso, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes cuja venda de droga acabou por atingir adolescente.
2. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de o réu tratar-se de mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
3. Afastada, no caso específico dos autos, a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, tendo em vista que, no período dos fatos descritos na denúncia (agosto de 2020), as instituições de ensino do Distrito Federal encontravam-se fechadas por conta de restrições envolvendo o combate à pandemia da COVID-19. 3.1. Em face de tal excepcionalidade, verifica-se que a conduta do réu não foi beneficiada/facilitada, a ponto de colocar em maior risco os frequentadores dos estabelecimentos de ensino apontados na denúncia. Nessas circunstâncias, o tráfico ocorrido nas imediações de estabelecimentos de ensino constituiu mera circunstância acidental, até porque o escopo da referida majorante é o de punir, com maior rigor, aqueles traficantes que, nas imediações de estabelecimentos de ensino, dada a maior aglomeração de pessoas, tenha facilitada a prática do delito de tráfico de drogas, o que, no caso dos autos, não restou evidenciada. Precedente STJ. 3.2. Pena readequada.
4. Comprovado que o réu tinha menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, deve ser reconhecida a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria da pena, o que, contudo, não provocou alteração quantitativa da pena, por conta do óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Se o réu possui condenação transitada em julgado, por fato anterior ao apurado nestes autos, mostra-se escorreita a não incidência do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, obstando-se, por conseguinte, o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.